Tribunal: TJBA
Processo: 8012602-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012602-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

AGRAVADO: JORGE LUIS BARBOSA CORREIA

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais o embargante aponta omissão e contradição, ao argumento de que o julgado não teria apreciado expressamente a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade — suscitada nas contrarrazões —, e teria reconhecido genericamente a admissibilidade do recurso, sem análise fundamentada acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em possível afronta ao art. 932, III, do CPC e art. 162, XV do Regimento Interno do TJBA. O pedido principal dos embargos visa o suprimento da omissão e o esclarecimento da fundamentação do acórdão, sem a pretensão de efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade e de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar a omissão, ainda que sem efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial.

Constatada a omissão do acórdão embargado quanto à apreciação expressa da preliminar de ausência de dialeticidade — requisito essencial de admissibilidade recursal —, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado.
A decisão embargada, embora tenha reconhecido genericamente a admissibilidade do recurso, realizou, ainda que de forma implícita, o exame dos requisitos legais e regimentais, inclusive quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em consonância com o art. 932, III, do CPC e art. 162, XV do Regimento Interno do TJBA.
Ausente demonstração de ausência de dialeticidade apta a ensejar o não conhecimento do agravo, sendo possível identificar, na petição recursal, argumentos dirigidos aos fundamentos da decisão agravada.

O acolhimento dos embargos de declaração, na espécie, visa exclusivamente o suprimento da omissão e o esclarecimento da fundamentação, sem a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:

A omissão quanto ao exame expresso da preliminar de ausência de dialeticidade em agravo de instrumento autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício, ainda que sem efeitos modificativos.

O reconhecimento da admissibilidade recursal abrange, ainda que de forma implícita, o exame dos requisitos legais e regimentais, sendo suficiente, no caso concreto, a existência de impugnação dirigida aos fundamentos da decisão agravada para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 932, III; Regimento Interno do TJBA, art. 162, XV.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência expressa a precedentes no voto examinado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8012602-95.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
JORGE LUÍS BARBOSA CORREIA

e, como Embargada,

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)